Tribunal: TJDFT
Processo: 0747411-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747411-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. C. S. S., G. P. E. I. S., P. C. B. S. S. AGRAVADO: J. P. D. C. F. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S.A E OUTRAS (rés), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível no 0737152-32.2024.8.07.0001 proposta por JOAQUIM PAULO DA CRUZ FILHO em desfavor das agravantes, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio de R$ 200.000,00 nas contas das agravantes, nos seguintes termos: “1. Trata-se de ação cujo autor é interditado, sob curatela, conforme Termo de Compromisso juntado ao ID 209576381, a exigir autorização judicial para propositura de ações e realização de transações em seu nome (art. 1.748, III, V e parágrafo único c/c art. 1.774 do Código Civil). 2. Determinada a emenda à inicial, ID 209693495, retorna o autor ao ID 215115970, pugnando pela análise e deferimento do pedido liminar independentemente da juntada da documentação e autorização judicial requisitadas. 3. É o breve relatório. DECIDO. 4. De início ressalto que foi justamente a opção pela não observância das “fases burocráticas” (sic, ID 215115970) que culminaram com o iminente e significativo prejuízo financeiro com o qual o autor ora se depara e busca minimizar com a concessão liminar dos pedidos formulados na inicial. 5. De toda forma, determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 6. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão parcial da medida. 7. A relação entabulada entre as partes está minimamente demonstrada pelos e-mails contratos acostados à inicial, os quais preveem o aporte de numerário para investimento em debêntures. 8. Em sede de cognição sumária, para se aferir a probabilidade do direito alegado, é prescindível o juízo de certeza. 9. Depreende-se as condições pactuadas que os contratos em análise representam a vetusta prática de pirâmide financeira, traduzida na captação de recursos financeiros, mediante remuneração do capital investido com juros exorbitantes. 10. Em outras palavras, a forma contratual empregada assume aparente função de ocultar o real escopo da contratação, qual seja o locupletamento ilícito de ambas as partes. 11. Ademais, as notícias a respeito do alegado esquema de pirâmide financeira promovido pelos réus assumem relevância jurídica, de modo a se reconhecer a probabilidade do direito invocado. 12. O risco ao resultado útil do processo, por sua vez, reside na inobservância do prazo convencionado para a restituição pretendida pela parte autora, desta se inferindo a insuficiência de recursos dos réus para o atendimento da pretensão posta. 13. Assim, presentes que estão os requisitos da probabilidade do direito invocado e o risco de dano iminente, bem como a reversibilidade da medida ora antecipada, outra solução não resta a não ser o deferimento da tutela acautelatória vindicada. 14. Entretanto, as medidas constritivas requeridas em caráter antecipatório deverão se limitar às rés pessoas jurídicas, pois a constrição do patrimônio dos sócios pessoas físicas demanda preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, o que não prescinde da incursão na fase instrutória, além do oportuno exercício do contraditório e da ampla defesa. 15. Do exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência postulada na inicial, para determinar a realização de bloqueio via SISBAJUD em suas contas e aplicações financeiras das empresas requeridas, até o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 15.1. Tornem os autos conclusos para a realização da pesquisa SISBAJUD. 16. Sem prejuízo, cumpra-se o já determinado ao ID 209693495, no prazo adicional assinalado ao ID 214997923, sob pena de indeferimento da inicial.”. Nas razões recursais (ID 65913290) as agravantes informam que foi ajuizada ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores. Alegam que a decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para realizar o bloqueio de R$ 200,000,00 nas contas das agravantes. Verberam que estão em recuperação judicial, conforme decisão anexada aos autos. Argumentam que foi determinada a suspensão de todas as ações de execução contra as devedoras. Aduzem que, diante da ordem do juízo universal, entendem que o arresto determinado afeta o plano de recuperação judicial. Afirmam que o art. 47 da Lei 11.101/2005 é cristalino ao definir a recuperação judicial como uma possibilidade de superação da crise econômica. Transcrevem jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postulam o provimento do recurso para determinar a revogação da decisão. A decisão de ID 66436157 determinou a regularização da representação processual. As agravantes cumpriram a determinação judicial. É o relatório. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Nos autos de origem, verifico que foi ajuizada ação de rescisão de contrato com pedido de devolução de valores. O juízo a quo deferiu o pedido de tutela cautelar para determinar o arresto, via Sisbajud, nas contas das agravantes dos valores existentes nas contas bancárias e eventuais aplicações, até o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). As agravantes afirmam que foi deferido o pedido de recuperação judicial, obstando, assim, que o arresto determinado seja realizado. Defendem que o pedido inviabiliza o plano de recuperação judicial e deve ser submetido ao juízo da recuperação . Desse modo, a questão controvertida cinge-se a averiguar se é possível a manutenção do arresto determinado na decisão agravada. As agravantes comprovaram que foi deferida a recuperação judicial das executadas, conforme decisão proferida pelo i. juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, prolatada em 05/10/2024, portanto, anterior à decisão agravada (ID 66360062). De fato, a questão controvertida mostra-se relevante, uma vez que o bloqueio de valores nas contas das agravantes pode acarretar ou prejudicar o plano de recuperação judicial, inviabilizando, assim, o soerguimento da empresa. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído anteriormente ou após o deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação” (EDcl no AgInt no AREsp 1416008/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). Do mesmo modo, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DECIDIR SOBRE EXPROPRIAÇÃO DE BENS. ARRESTO DE BENS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que no caso de deferimento da recuperação judicial a competência de outros juízos se limita à apuração dos respectivos créditos, sendo vedada a prática de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação. 2. A jurisprudência está sedimentada no sentido da impossibilidade de o arresto e seus consequentes atos de execução incidirem sobre os bens da empresa em recuperação judicial. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no CC: 128267 SP 2013/0155282-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/10/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2013) AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. 1. O bloqueio da movimentação de todos os bens da empresa recuperanda inviabiliza a continuidade de suas atividades essenciais, interferindo no cumprimento do Plano de Recuperação, motivo pelo qual somente ao Juízo da Recuperação cabe decidir acerca da conveniência da manutenção do arresto e depósito no local onde se encontram dos referidos bens. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no CC: 115998 SP 2011/0036142-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/08/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/08/2014) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO CONSTRITIVO DETERMINADO PELO JUÍZO CÍVEL PERANTE O QUAL SE PROCESSA A EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM DESFAVOR DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD. DE ACORDO COM § 7-A DO ART. 6o DA LRF (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.112/2020), O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO DETÉM COMPETÊNCIA PARA INTERFERIR, APÓS O DECURSO DO STAY PERIOD, NAS CONSTRIÇÕES EFETIVADAS NO BOJO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. 1. A controvérsia posta no presente incidente centra-se em definir se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, uma vez exaurido o prazo estabelecido no § 4o do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, a decisão proferida pelo Juízo Cível que, em execução de crédito extraconcursal, determina a realização de atos constritivos sobre os bens da recuperanda invade, de qualquer modo, a competência do Juízo da recuperação judicial. 2. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, sobretudo em momento posterior ao decurso do stay period. 3 A partir da entrada em vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (ut art. 5o da referida lei), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. 4. Uma vez exaurido o período de blindagem - principalmente nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial -, é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não sendo possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação do crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto.4.1 Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias. 5. Diante do exaurimento do stay period, a decisão proferida pelo o Juízo cível que, no bojo de execução individual de crédito extraconcursal, determinou bloqueio de bens imóveis da recuperanda não se imiscuiu na competência do Juízo da recuperação judicial (restrita ao sobrestamento do ato constritivo), no caso, já exaurida, mostrando-se, por isso, desnecessário qualquer consideração a respeito da natureza do bem constrito (se bem de capital, ou não). 6. Conflito de competência não conhecido. (STJ - CC: 196846 RN 2023/0143306-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/04/2024) No mesmo sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. PROVÁVEL FRAUDE FINANCEIRA. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. FALÊNCIA. DECRETAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. 1. Após o deferimento da recuperação judicial ou a decretação da falência, a determinação de arresto de ativos financeiros da pessoa jurídica recuperanda ou falida passa a ser de competência do Juízo Universal, nos termos do artigo 6o da Lei n. 11.101/2005. 2. Fica inviabilizada a adoção de qualquer medida constritiva ou assecuratória de direitos do agravante/autor nos autos originários, sob pena de acarretar prejuízos ao processo falimentar, em curso na Comarca do Rio de Janeiro, que tem por objetivo precípuo assegurar a preservação da empresa ré e os próprios direitos dos credores a ele submetidos, inclusive os do agravante/autor, caso logre a constituição de um título executivo nos autos de origem. 3. Cabe ao Juízo Universal a competência para determinar quaisquer atos de contrição em face dos agravados, de modo que a medida vindicada de arresto não dispensa o controle do Juízo da Recuperação Judicial e/ou Falimentar, a quem é atribuída a competência para deliberar sobre medidas constritivas incidentes sobre bens e direitos da pessoa jurídica devedora. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1785027, 0701626-41.2022.8.07.9000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 29/11/2023.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSAGENS AÉREAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 123 MILHAS. PEDIDO DE PENHORA DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES E DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia reside em verificar a possibilidade de concessão da tutela antecipada para determinar o bloqueio do valor das passagens adquiridas pelos autores das contas da ré, via Sisbajud. 2. Foi ajuizado processo de recuperação judicial pela agravada, em que ordenada a suspensão de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora. 3. “A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica” (art. 47 da Lei 11.101/2005). 3.1. O denominado stay period possui como objetivo viabilizar a recuperação da empresa, devendo o juiz, no ato em que deferir o processamento da recuperação judicial, ordenar a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor. 3.2. O art. 6o da Lei 11.101/2005 determina que o deferimento da recuperação judicial implica “proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência”. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1817197, 0744027-55.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 04/03/2024.) Desse modo, os elementos dos autos indicam a relevância das alegações apresentadas, uma vez que houve o deferimento do pedido de recuperação judicial. Soma-se a isto, o perigo de dano irreparável a ser suportado pelas agravantes, tendo em vista, que podem ser bloqueados diretamente de suas contas bancárias valores consideráveis. Desse modo, o deferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Esclareço que a questão controvertida será analisada com maior profundidade no mérito, quando, então, poderá ser revista. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora